Tribunal: TCU
Processo: 020.546/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE/MEC, em razão da impugnação de despesas dos Convênios nos 790.101/2016 e 816.527/2005, celebrados com o Município de Icatu/MA (Proc. no 23034.020097/2016-51).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em virtude de irregularidades identificadas nas prestações de contas dos Convênios 790.101/2006 (Siafi 576.732) e 816.527/2005 (Siafi 531.090), firmados com a Prefeitura Municipal de Icatu/MA, quando Prefeito Municipal o Sr. Juarez Alves Lima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Juarez Alves Lima, Prefeito Municipal de Icatu/MA nos quadriênios 2005/2008 e 2009/2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento da quantia discriminada como débito no quadro a seguir, da qual deverão ser devidamente abatidas as importâncias já recolhidas (identificadas no quadro como créditos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Débito / Crédito Data Valor (R$) Débito / Crédito 6/12/2007 60.647,40 Débito 28/12/2010 504,90 Crédito 28/12/2010 612,60 Crédito 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. remeter cópia deste Acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao Assessor Especial de Controle Interno do FNDE; e 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.